Tribunal: TJMT
Processo: 1015536-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015536-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (EMBARGANTE), JERIEL LINS FERREIRA - CPF: 027.379.811-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Prescrição direta. Não ocorrência. Interrupção da prescrição por citação válida de devedor solidário.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, afastando a prescrição declarada na Primeira Instância em execução de título extrajudicial. A discussão envolve a configuração de prescrição direta.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição direta.

III. Razões de decidir

3. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que o exequente adote as providências necessárias para efetivar o ato, conforme o art. 240, § 1o, do CPC/2015.
4. A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação a todos, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil e entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição direta e determinar o prosseguimento da execução em relação à embargante.
Tese de julgamento: "A prescrição direta não se configura quando a citação válida de um devedor solidário interrompe o prazo em relação aos demais, conforme o art. 204, § 1o, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, § 1o; CC/2002, art. 204, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.839.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1.976.663/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 27.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IZA APARECIDA SALIES contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI por meio do qual afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da ação em relação a embargante (Id. no 250892652).

A embargante aponta omissão no acórdão, argumentando que o caso não trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta, que possui critérios objetivos para sua configuração, independentes de análise de desídia ou impulso processual da exequente.

Sustenta que a demora na citação decorreu da ausência de requerimento tempestivo por parte da exequente, e não de eventual morosidade do Poder Judiciário.

Requer “sejam estes Embargos de Declaração recebidos, conhecidos e providos, para sanar a omissão do acórdão e apreciar o argumento invocado pela Agravada em suas contrarrazões recursais no sentido de que o caso versa sobre prescrição direta e não sobre prescrição intercorrente”.

Intimada a embargada não apresentou contrarrazões (Id. 2589836595)

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Iza Aparecida Salies, contra acórdão proferido que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, afastando a prescrição declarada pelo juízo de primeira instância.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva em relação a uma das executadas, com sua exclusão do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se houve inércia injustificada da exequente, configurando prescrição intercorrente, ou se a demora na citação decorreu de fatores alheios à vontade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, não sendo aplicável quando a demora na citação se deve à dificuldade de localização do devedor, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1.839.423/PR).

4. No caso, restou demonstrado que a agravante adotou diligências contínuas para localizar a executada e promover a citação, inexistindo desídia ou negligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Afastada a prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento da execução em relação à agravada.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre de fatores alheios à vontade do exequente, que adota as medidas necessárias para impulsionar o processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.839.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2.12.2021. (Id. 2508926652).

A embargante alega que houve omissão na decisão recorrida ao não considerar elementos que demonstram a inexistência de prescrição direta, destacando que a citação da embargante foi retardada por motivos referentes à conduta da exequente e, ainda, que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, conforme preceitua o artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, assiste razão a embargante no tocante a omissão quanto a ocorrência da prescrição direta, razão pela qual passo a fazer a análise.

Trata-se na origem de execução de título extrajudicial, proposta pela Caixa dos Funcionários do Banco do Brasil contra Jeriel Lins Ferreira e Iza Aparecida Salies Ferreira em razão do empréstimo por eles contratados. Jeriel Lins Ferreira foi citado em 22 de setembro de 2016, Iza Aparecida Salies Ferreira foi citada por edital em 1o de outubro de 2019.

Iza Aparecida Salies Ferreira opôs exceção de pré executividade acolhida pelo Juízo de Primeiro Grau sob os seguintes fundamentos:

Por outro lado, observa-se que foi determinada a citação dos executados em 14/11/2013, consoante ID 26898175, sendo que a citação da executada Iza Aparecida Salies veio a ser efetivada somente em 01/10/2019 (ID 26898449).

Assim, tem-se que, embora o vencimento da última parcela tenha se dado em agosto/2014, até a efetiva citação já havia decorrido o prazo prescricional com relação à Iza Aparecida Salies, o qual findou-se em agosto/2019.

Isso pois, embora a citação tenha sido ordenada pelo juízo em 2013, verifica-se que a credora, ainda que tenha diligenciado, não logrou êxito em proceder a citação da executada supracitada durante o prazo legal, o que não possibilitou a interrupção da prescrição.

Quanto a isso o CPC/2015 assim dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Convém ressaltar ainda que no caso em tela a demora na citação não foi oriunda da morosidade do judiciário, até porque, quando das diligências negativas, poderia à parte, através de seu patrono, se manifestar nos autos independentemente de impulso do juízo, justamente para evitar-se a ocorrência da prescrição, o que não ocorreu.

Assim, estando evidente a ocorrência da prescrição a extinção do feito quanto à executada mencionada é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade de ID 123233902 apenas para reconhecer a prescrição da pretensão quanto à executada Iza Aparecida Salies, consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 332, §1o, 487, II e 771, parágrafo único do CPC, com relação a essa.

(....)

Destaca-se que o feito terá prosseguimento quanto ao executado Jeriel Lins Ferreira, o qual foi devidamente citado ID 26898407, em 22/09/2016, ou seja, dentro do prazo prescricional previsto pelo ordenamento jurídico.

Preclusa a via recursal deste decisum, proceda-se a correção do polo passivo para constar apenas Jeriel Lins Ferreira. (Id. 156193361 autos de origem).

Jeriel Lins Ferreira e Iza Aparecida Salies Ferreira, em 13 de agosto de 1984 solicitaram um empréstimo a exequente/embargada, restou pactuado que o pagamento seria em 360 prestações mensais, com início em setembro de 1984.

Ao acolher a exceção de pré executividade de Iza Aparecida Salies Ferreira a decisão está fundamentada na prescrição direta já que embora a última parcela estava prevista para o ano de 2014, quando da citação por edital já havia ocorrido o prazo de cinco anos e extinguiu o processo em relação a esta por ter ocorrido a prescrição.

Entretanto, Jeriel Lins Ferreira foi citado em 22 de setembro de 2016. Por se tratar de devedores solidários, o prazo prescricional foi interrompido. Assim, não se pode falar em extinção do feito em relação à co-devedora, uma vez que a citação válida de um dos devedores interrompe o curso da prescrição para todos.

Assim não há falar em ocorrência da prescrição, aliás, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. AFRONTA AO ART. 71 DO DECRETO No 57.663/66. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais." ( AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1976663 RJ 2021/0389721-5, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste e de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL CONGIFURADA. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. CITAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO, INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo de prescrição. Embora a nulidade da citação por edital seja indiscutível, a interrupção do prazo se operou, nos termos do que preconiza o artigo 204, § 1o do Código Civil. (TJ-MT - AC: 00003119319978110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO MATERIAL. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS COOBRIGADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “Ocorrida a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário, nos termos do art. 204, § 1o, do CC/2002” ( AgInt no AREsp n. 1.985.341/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022). (TJPR - 13a Câmara Cível - 0042060-76.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 10.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00420607620148160001 Curitiba 0042060-76.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 10/03/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO PARTICULAR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. A citação válida do devedor principal interrompe a prescrição quanto ao fiador. Inteligência do art. 204, § 3o, do Código Civil. Diante disso, não há falar em prescrição da pretensão da exequente quanto ao devedor solidário em razão da inobservância do prazo previsto no art. 219 do CPC/1973, vigente à época da propositura da demanda. Valores que devem ser atualizados tendo em vista o valor do crédito universitário por ocasião do reembolso, conforme previsto no contrato de mútuo celebrado entre as partes. Sentença guerreada que se mantém. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 03246402320198217000 PORTO ALEGRE, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)

Portanto, reconheço a existência de contradição/omissão no acórdão embargado quanto à análise dos argumentos e dispositivos legais para afastar a ocorrência da prescrição direta.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para que conste no teor do acórdão a fundamentação para afastar a prescrição direta, pelas razões expostas, ficando o dispositivo assim redigido:

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a ocorrência da prescrição direta em relação à Iza Aparecida Salies
e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025